Tribunal: TJMT
Processo: 0009180-89.2016.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009180-89.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRESSA APIO RODRIGUES - CPF: 036.152.621-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS SOUSA RODRIGUES DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – 1.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA AMBOS

OS CRIMES – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – LAPSO TEMPORAL ALCANÇADO – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO – 2.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO TENTADO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RECUPERAÇÃO IMEDIATA DOS BENS – RÉU CONTUMAZ COM CONDENAÇÕES ANTERIORES – CRIME QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA BAGATELA – 3. AVENTADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA INEFICÁCIA DA TUTELA PENAL NO CASO – TRANSCURSO DO TEMPO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRESCRIÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – 4. ALEGADA A ATIPICIDADE DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – PREJUDICADO – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO – AFASTAMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA – POSSIBILIDADE EM PARTE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerado o transcurso de mais de dois anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória que aplicou exclusivamente a pena de multa para o crime de falsa identidade, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva da pena em abstrato, por força do disposto no artigo 114, inciso I, do Código Penal.

Não transcorrido o prazo de 04 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória que aplicou pena privativa de liberdade de 02 anos, não se perfectibiliza a prescrição, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal.

2. Havendo o esvaziamento da matéria suscitada com vistas à absolvição de crime cuja prescrição foi reconhecida, prejudicado está o pedido, sendo de ordem o não conhecimento do recurso, nessa parte.

3. De acordo com o entendimento do Pretório Excelso, mede-se a incidência do princípio da insignificância não só em relação ao valor do bem subtraído, mas também de outros aspectos relevantes da conduta imputada, como a periculosidade social da ação e do agente.

4. Não prospera a alegação de desnecessidade da sanção penal pelo decurso do tempo desde a data da infração penal se não operada a prescrição.

5. Mostrando-se a indenização pelos danos à vítima desproporcional à extensão destes e à capacidade econômica do réu, deve esta ser readequada.

6. Recurso parcialmente provido, em consonância com o parecer

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa de
Douglas Sousa Rodrigues

da Silva
, qualificado, em face da sentença exarada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, ao valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, bem como à pena de multa pela prática do crime de falsa identidade (307 CP).

Em suas razões (id.
133426356), a defesa pugna pelo reconhecimento da prescrição em concreto retroativa, quanto ao crime de furto, e em abstrato quanto ao crime de falsa Identidade.

Percutindo no mérito, requer a
absolvição
do delito de furto tentado com fincas na atipicidade material da conduta, ou a extinção da punibilidade pela ineficácia da tutela penal, diante do decurso de tempo desde a prática delitiva.

N’outra vertente, almeja o reconhecimento da atipicidade material da conduta do delito previsto no artigo 307 do Código Penal e, por fim, o afastamento do valor estabelecido a título de indenização, visto que desproporcional.

Nas contrarrazões, o representante do Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso defensivo, apenas para que se reconheça a prescrição do crime de falsa identidade (id.
133426360).

O
parecer
da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do eminente Dr. José de Medeiros, é pelo
parcial provimento
do recurso, para que se reconheça a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de falsa identidade, bem como para que se reduza, pela metade, o valor da indenização à vítima, conforme entendimento assim sintetizado:

Sumário: Apelação Criminal – Condenação por tentativa de furto qualificado e falsa identidade (art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, e art. 307, todos do CP) – Irresignação do réu – 1. Requer o reconhecimento da prescrição dos delitos – Procedência parcial – Prazo prescricional do crime de furto (4 anos) não alcançado – Crime de falsa identidade, cuja única pena aplicada foi de multa, encontra-se prescrito, ante o decurso de prazo superior a 2(dois) anos – Inteligência do art. 114 do CP – 2. Almeja absolvição do crime de furto pela aplicação dos princípios da insignificância e bagatela imprópria – Descabimento – Além de o valor da res furtiva não ser irrelevante, o delito foi praticado mediante rompimento de obstáculo, por agente reincidente – 3. Postula o reconhecimento da atipicidade do crime previsto no art. 307, CP – Pleito prejudicado pela extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa – 4. Pugna pela cassação ou redução do valor fixado a título de indenização – Viabilidade parcial – Condenação escorreita por força do art. 387, IV do CPP – Redução do quantum se revela adequada para reparação do dano moral sofrido pela vítima, ante a hipossuficiência do agente e ausência de prejuízo material –Pelo provimento parcial do recurso, para reconhecer a extinção da punibilidade do crime de falsa identidade (art. 307, CP), e para reduzir o valor fixado a título de indenização pelos danos causados pelo delito.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 18 de agosto de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da exordial acusatória que:

“(...) no dia 11 de agosto de 2016, por volta das 09h20min, na residência localizada na Avenida Antônio Cristino Cortes, s/n°, Bairro Cristino Cortes, nesta cidade, o denunciado tentou subtrair, em proveito próprio, com fim de assenhoreamento definitivo, mediante rompimento de obstáculo, os seguintes objetos: 01 (um) aparelho celular, marca NOKIA, de cor preta, avaliado em R$ 180,00 (cento e oitenta reais); 01 (um) aparelho celular, marca SONY ERICSON, de cor preta, estragado, sem avaliação; 01 (um) aparelho MP4 X-MICRO, de cor preta, estragado, sem avaliação; 01 (uma) grelha, avaliada em R$ 30,00 (trinta reais); 01 (um) espeto, de tamanho pequeno, avaliado em R$ 15,00 (quinze reais); e várias pastilhas efervescentes de vitamina, marca CEBION, avaliadas em R$ 8,00 (oito reais); totalizando o valor de R$ 233,00 (duzentos e trinta e três reais), conforme Auto de Avaliação de fl. 48-IP, não conseguindo consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista que foi flagrado pela vitima ainda na casa, no interior de um dos cômodos, e em seguida evadiu-se do local, todavia foi preso logo depois pelos Policiais Militares. Posteriormente, a res furtiva foi apreendida e restituída a quem de direito (fls. 16 e 47 do IP).

Sobressai das investigações que, naquela data, o acusado, aproveitando-se do ensejo de que não havia ninguém na residência da vítima, adentrou e tentou subtrair a res furtiva acima discriminada, tendo ele, para tanto, pulado o muro da vizinha e para ter acesso ao interior do imóvel, arrombou a janela e a porta dos fundos, utilizando-se de um espeto e uma chave de fenda que ali foram localizados posteriormente.

Contudo, ao chegar em sua moradia, a vítima constatou que seu interior estava todo revirado, bem como que a janela e a porta dos fundos haviam sido arrombadas, oportunidade em que ela saiu de dentro da casa e comunicou os fatos para duas pessoas conhecidas, as quais, instantes depois, ali chegaram e, de imediato, adentraram no imóvel, encontrando o acusado ainda na residência, escondido de trás da porta de um dos quartos, e o mesmo, em seguida, evadiu-se na posse da res furtiva acima discriminada, inclusive deixando uma mala pequena em cima da cama contendo diversos produtos de beleza (esmaltes, perfumes etc) e um notebook, os quais já estavam separados para subtração.

Logo após, a conduta criminosa do acusado foi completamente descortinada e a res furtiva apreendida, haja vista que um indivíduo que passava pelo local, quando escutou a vítima gritando que havia sido furtada, saiu no encalço do acusado, encontrando-o ainda naquelas cercanias e acabou fazendo sua detenção até a chegada da Polícia Militar, momento em que foi preso em flagrante delito.

Denota-se, ainda, dos autos mencionados que, no supracitado dia (11/08/2016), nas dependências da Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil local, o acusado, quando da confecção do Boletim de Ocorrência de fls. 22/23-IP, instado a apresentar seus dados qualificativos, atribuiu-se falsa identidade, pois houve por bem se apresentar com o nome falso de ALEX JUNIOR ROCHA e inclusive forneceu incorretamente os dados relativos á filiação, naturalidade e data de seu nascimento, visando evitar o conhecimento do seu passado criminoso, no entanto, posteriormente, foi descoberta sua verdadeira identidade como DOUGLAS SOUSA RODRIGUES DA SILVA, consoante Termo de Interrogatório de fls. 17/17verso-IP.

Convém destacar que o acusado é contumaz na prática de infrações penais, respondendo a outros procedimentos criminais nesta Comarca e em lporá/GO, inclusive com condenação definitiva e pretérita a estes fatos, sendo, portanto, reincidente, consoante se vê na pesquisa de fls. 31/36-IP.”.

Dinamizada a marcha processual, restou o apelante condenado à pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e ao pagamento de 10 dias-multa, ao valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no artigo
155, §4º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, bem como à pena de multa pela prática do crime de falsa identidade (307 CP).

DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA O CRIME DE FALSA IDENTIDADE.

O turno defensivo, em suas razões de apelação, protesta preliminarmente pelo reconhecimento da prescrição em abstrato quanto ao crime de falsa identidade.

Analisando os autos, observo que o nobre defensor possui razão em suas considerações.

O crime ocorreu em 11/08/2016, sendo
recebida a denúncia em 21/09/2016
, com prolação da
sentença condenatória em 31/01/2020
.

No caso, a única pena aplicada foi a de multa. Assim, tem-se que a prescrição da pretensão punitiva em abstrato se materializa em 02 (dois) anos, conforme dispõe o artigo 114, inciso I, do Código penal.

Assim, evidencia-se que o lapso temporal restou atingido em 21/09/2018.

Pelo exposto,
acolho a preliminar proposta, reconheço e aplico a prescrição
da pretensão punitiva pela pena concreta
em relação ao crime de falsa identidade,

Dessa forma, diante da prescrição da pretensão punitiva, fica prejudicada a análise do rogo por absolvição deste crime por atipicidade.

RECURSO DEFENSIVO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO.

Pretende a aguerrida defesa o reconhecimento da extinção da punibilidade em relação ao crime de furto qualificado tentado, diante da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

O apelante/réu foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão. Assim, tenho que o prazo prescricional para a pena aplicada em 02 (dois) anos é de 04 (quatro) anos, conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal, e, considerando que a
denúncia foi recebida no dia

21/09/2016
, com prolação da
sentença condenatória em 31/01/2020
, evidencia-se que não transcorreu lapso temporal suficiente para a caracterização da prescrição da pretensão punitiva, que se daria apenas em
21/09/2020.

Assim, afasto
a prescrição quanto ao crime de furto
.

DO ROGO POR ABSOLVIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA

Almeja a defesa obter a absolvição mediante a aplicação do princípio da bagatela, ao fundamento de que os bens subtraídos eram de pequeno valor e foram prontamente restituídos à vítima logo após o fato criminoso.

A autoridade judiciária, ao apreciar o pedido de absolvição por aplicação do princípio da insignificância, salientou que o recorrente não faz jus ao benefício, pois se trata de
reincidente
, que, além de condenações com trânsito em julgado,
responde a diversas ações penais
, tratando-se, pois, de agente
contumaz na prática delitiva
.

A isso acresce que se trata de
furto qualificado
pelo rompimento de obstáculo, o que torna mais reprovável a conduta.

De fato, não obstante a singeleza da ação e do resultado efetivamente obtido (subtração de bens no valor de R$ 233,00, devidamente recuperados e devolvidos à vítima), entendo que a conduta do apelante possui relevante grau de periculosidade social, uma vez que, como visto, se trata de criminoso contumaz, mostrando-se inviável a aplicação do princípio da insignificância, nos termos da orientação jurisprudencial predominante, sem perder de vista a maior reprovabilidade da conduta por se tratar de furto em sua forma qualificada.

De acordo com o entendimento do Pretório Excelso, mede-se a incidência do princípio da insignificância não só em relação ao valor do bem subtraído, mas também de outros aspectos relevantes da conduta imputada, como a periculosidade social da ação e do agente.

Confira-se:

"HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Avalia-se a pertinência do princípio da insignificância, em casos de pequenos furtos, a partir não só do valor do bem subtraído, mas também de outros aspectos relevantes da conduta imputada. Precedentes.

2. O cometimento de apropriação indébita de quantia destinada ao próprio avô do paciente reveste-se de alta reprovabilidade.

3. A existência de maus antecedentes igualmente desaconselha a aplicação do princípio da bagatela. Ressalva de entendimento pessoal da Ministra Relatora.

4. Ordem denegada." (STF, HC 120016, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 16-12-2013 PUBLIC 17-12-2013).

Logo, sendo contraproducente a aplicação do primado da insignificância em razão da contumácia do agente, desprovejo a pretensão absolutória.

De semelhante modo, não tendo se verificado a prescrição da pretensão punitiva, não prospera a alegação – desprovida de qualquer amparo legal – de que a sanção seria inócua em decorrência do transcurso do tempo desde a prática delituosa.

Ora, o legislador não olvidou que o transcurso do tempo, por vezes, torna desnecessária ou até mesmo injusta a aplicação da Lei Penal, no entanto, balizou a questão ao prever, expressamente, prazos prescricionais cogentes, não restando espaço para a tese defensiva de desnecessidade da pena fora dessas hipóteses taxativas.

DO ROGO POR EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

Por fim, pretende a combativa defesa a exclusão do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) estabelecido a título de indenização pelos danos causados à vítima.

Alega, para tanto, que não houve prejuízo para a vítima, diante da pronta apreensão de todos os bens subtraídos, bem como que o réu é hipossuficiente.

De início, cumpre assentar que a indenização é devida à vítima, a título de danos morais causados pela infração penal, havendo pedido expresso do Ministério Público nos autos, de modo que foi viabilizada a ampla defesa sobre a temática.

Não obstante, o valor estabelecido deve ser reduzido pela metade, em atenção ao princípio da proporcionalidade, sobretudo ao se ter em vista a restituição dos bens e a hipossuficiência do recorrente.

No ponto, aduziu o distinto Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, com a precisão que lhe é peculiar, que:

“(...)
o pedido alternativo de redução do montante indenizatório merece prosperar.

Isto porque, além de haver
evidências de ser o réu hipossuficiente
, já que se declarou desempregado e teve sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública,
a vítima Andressa não sofreu qualquer dano material com o ocorrido, uma vez que a res furtiva foi integralmente devolvida e ela não precisou arcar com os custos dos danos causados pela invasão do acusado na sua residência, os quais, segundo ela, ficaram a cargo do proprietário.”

Assim, reduzo o valor da indenização à vítima à monta de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto, em consonância com o parecer, conheço do apelo criminal interposto pela defesa de
Douglas Sousa Rodrigues

da Silva
, e lhe dou
parcial provimento
, para reconhecer a
prescrição do crime de falsa identidade
(art. 307 do CP), bem como
para reduzir a condenação de indenização
à vítima para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022